Tribunal: TJMT
Processo: 1008012-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008012-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), FERNANDO ALMEIDA PEREIRA - CPF: 821.355.410-87 (APELADO), HUMBERTO TORTORELLI NETO - CPF: 001.004.490-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO. ICMS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA COMO CONDIÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por particular contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT e do Diretor de Veículos do DETRAN/MT, visando à liberação de CRV e CRLV de veículo automotor usado, arrematado em leilão público judicial, sem a exigência de recolhimento de ICMS. A sentença de origem concedeu a segurança contra a autoridade fazendária, reconhecendo a inexigibilidade do tributo e determinando a emissão dos documentos sem tal pagamento. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, cumulada com remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a exigência de ICMS sobre a arrematação judicial de veículo usado em leilão público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Secretário Adjunto da Receita Pública detém legitimidade passiva sempre que o ato impugnado for expressão de diretriz institucional da Administração Tributária estadual, especialmente em se tratando de exigência tributária vinculada à orientação normativa do órgão fazendário.

4.

A arrematação judicial de veículo usado por pessoa física, sem intuito comercial, configura mera transferência de propriedade, desprovida de conteúdo mercantil, não se enquadrando na hipótese de incidência do ICMS prevista no art. 155, II, da CF/1988.

5.

A exigência de ICMS nessas hipóteses representa indevida ampliação do conceito de circulação de mercadoria e afronta os princípios da legalidade, da tipicidade tributária e da não cumulatividade.

6.

A recusa administrativa de expedição do CRV e CRLV com base na ausência de pagamento do ICMS revela-se desproporcional, desarrazoada e desconforme à jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A autoridade fazendária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança contra exigência tributária oriunda de orientação normativa da SEFAZ.

2.

Não incide ICMS sobre a arrematação judicial de veículo automotor usado, por inexistência de operação mercantil e de circulação econômica de mercadoria.

3.

A exigência de recolhimento de ICMS como condição para expedição de CRV e CRLV em tais hipóteses é ilegal e afronta os princípios da legalidade, da não cumulatividade e da tipicidade tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II e § 2o, I; LC no 87/1996, arts. 4o, § 1o, III, e 12, XI; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv/RemNec n. 1041905-56.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.08.2024; TJMT, AgR n. 1043718-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Remessa Necessária

e

Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que
CONCEDEU a segurança pleiteada
por
FERNANDO ALMEIDA PEREIRA
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso

e ao

Diretor de Veículos do DETRAN/MT
.

Na origem, narra o impetrante que, no âmbito do Leilão Público regido pelo Edital no 009/2021 da 7a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, arrematou o veículo
Mercedes-Benz Axor 2831 6x4
,
de placas NJQ-2176/MT, ano 2008/2009, chassis 9BM9582649B631521, pelo valor de R$ 211.500,00. Aponta que, mesmo após regular arrematação e quitação dos encargos descritos no edital — limitados a IPVA e taxas de licenciamento — foi surpreendido com a exigência de recolhimento de
ICMS

como condição para a expedição dos documentos de registro do bem (CRV/CRLV) e efetivação da transferência.

Afirma que tal exigência constitui violação a direito líquido e certo, por representar
bitributação
,
uma vez que o veículo já havia sido tributado anteriormente, bem como afronta ao princípio da
não cumulatividade
,
conforme previsto no art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal. Invoca precedentes desta egrégia Corte em situações análogas, em que se reconheceu a
inexigibilidade do ICMS
sobre a arrematação de bens usados em leilão público, por inexistência de circulação econômica ou mercantil típica. (Id. 282854410).

Sobreveio sentença em que Juízo a quo, acolhendo parcialmente os fundamentos apresentados,
extinguiu o feito em relação ao Diretor de Veículos do DETRAN/MT
, por
ilegitimidade passiva ad causam
, e
concedeu a segurança contra a autoridade fazendária estadual
,
reconhecendo a ilegalidade da exigência de ICMS na hipótese em apreço, determinando, por conseguinte, a expedição do CRV e CRLV, independentemente do pagamento do referido tributo.

Irresignado, com a prestação jurisdicional de primeira instância o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de
apelação
, sustentando, em síntese, dois pontos principais: (i) a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora — Secretário Adjunto da Receita Pública — por não deter competência direta para a prática do ato impugnado; e (ii) a legalidade da cobrança do ICMS na arrematação de bens em leilão, com base no art. 12, XI, da LC no 87/96 e no art. 4o da Lei Estadual no 7.098/98, que preveriam a incidência do imposto mesmo quando inexistente habitualidade ou intuito comercial. (Id. 282854444).

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao apelo, conforme certidão exarada no Id. 2828544447.

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela ilustre Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial no feito, nos termos do art. 178 do CPC, requerendo o prosseguimento do processo sem sua atuação substancial. (Id. 286926355).

É o relatório.

Prossegue-se à análise do mérito.

V O T O R E L A T O R

Como bem relatado, trata-se de
remessa necessária
, cumulada com
recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que
concedeu a segurança pleiteada por FERNANDO ALMEIDA PEREIRA
, nos autos de mandado de segurança por ele impetrado.

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade jurídica da
exigência de ICMS
na hipótese de
arrematação de veículo automotor usado em leilão judicial
,
bem como à
legitimidade passiva
da autoridade indicada como coatora.

O juízo a quo, acolhendo as razões da impetração, reputou indevida a exigência tributária e reconheceu a legitimidade da autoridade impetrada, deferindo a ordem.

O Estado de Mato Grosso, Irresignado, sustenta a legalidade da exação e a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora.

Analisando detidamente os fundamentos recursais, adianto que o
recurso não merece provimento
, devendo ser
integralmente mantida a sentença concessiva da segurança
,
por seus próprios fundamentos.

De início, quanto à
legitimidade passiva
, não assiste razão ao apelante. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, o Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT detém
legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental
,
sempre que o ato impugnado consista em imposição tributária oriunda de orientação normativa da Administração Tributária estadual. Ademais, a exigência de ICMS como condição para expedição do CRV e CRLV decorre de diretriz institucional da Secretaria da Fazenda, sendo, portanto,
imputável à autoridade impetrada
.

Quanto ao mérito, é
pacífica a jurisprudência desta Corte
no sentido de que
não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público
,
uma vez que

não se caracteriza operação mercantil nem circulação econômica de mercadoria
,
mas sim
mera transmissão de propriedade por ato judicial ou administrativo
, sem intuito comercial ou habitualidade negocial.

Com efeito, nos termos do art. 155, inciso II, da Constituição da República, o fato gerador do ICMS pressupõe circulação de mercadoria com potencial acréscimo patrimonial no exercício de atividade econômica. A arrematação judicial por pessoa física, destinada ao uso próprio,
não se subsume à hipótese de incidência do tributo
, sendo, por conseguinte,
ilegítima a exigência de seu recolhimento como condição para o licenciamento e transferência do bem móvel
.

Tal entendimento encontra respaldo não apenas no citado art. 155, §2o, inciso I, da Constituição, que consagra o
princípio da não cumulatividade
,
como também nos arts. 4o, §1o, inciso III, e 12, inciso XI, da
Lei Complementar n. 87/1996
,
cuja correta interpretação não autoriza a incidência do imposto em operações desprovidas de conteúdo mercantil e habitualidade comercial.

A pretensão arrecadatória do ente estatal, portanto, configura
indevida ampliação do fato gerador do ICMS
, em afronta à legalidade estrita e à tipicidade tributária, princípios basilares do regime constitucional tributário.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes recentes desta Corte:

“A exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público configura bitributação e afronta o princípio da não cumulatividade, sendo ilegal sua cobrança.”

(TJMT, ApCiv/RemNec n. 1041905-56.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.08.2024).

“A aquisição de veículo usado em leilão promovido por órgão público, por pessoa física e sem intuito comercial, não caracteriza operação mercantil ou circulação de mercadoria, configurando hipótese de não incidência tributária.”(TJMT, AgR n. 1043718-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.04.2025).

Diante de tais fundamentos, como bem reconhecido pelo Juízo de origem, é forçoso concluir que a exigência de recolhimento de ICMS sobre arrematação de veículo usado em leilão
configura prática tributária ilegal
,
por
reinterpretar o fato gerador de modo extensivo
, violando os princípios da
não cumulatividade, da legalidade e da tipicidade tributária
,
e afrontando a orientação consolidada desta Egrégia Corte.

Do mesmo modo, carece de amparo legal a
recusa da expedição do CRV e CRLV

em razão da ausência de recolhimento do ICMS, pois a negativa revela-se
desarrazoada, desproporcional e dissociada da jurisprudência pacífica deste Tribunal
, que reconhece, reiteradamente, a inexigibilidade da exação em hipóteses idênticas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
e, em sede de remessa necessária,
mantenho integralmente a sentença concessiva da segurança
,
por inexistirem razões jurídicas para sua reforma, nulidade ou invalidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025